Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-66.2022.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704592-66.2022.8.07.0014 RECORRENTE: VIRGILIO DOS SANTOS PEREIRA MONTEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. O recurso. Apelação cível objetivando a reforma da sentença atacada em razão de o apelante ter sido vítima do conhecido golpe do motoboy. II – Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento de pretensão jurídica apresentada apenas em sede recursal, relacionada ao chamado “golpe do motoboy”, quando não mencionada na petição inicial nem discutida no juízo de origem. III – Razões de decidir 3. Nos termos do art. 1.013 do CPC, a apelação limita-se à matéria efetivamente discutida e decidida pelo juízo de origem, sendo vedada a inovação recursal que configure alteração do pedido ou da causa de pedir, salvo ocorrência de fato superveniente. A pretensão relacionada ao “golpe do motoboy” foi articulada apenas na apelação, não integrando a causa de pedir da petição inicial, tampouco tendo sido objeto de debate na fase instrutória ou na sentença. 4. A inovação recursal sem justificativa plausível viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa (CPC, art. 10), além de configurar flagrante afronta aos limites objetivos da lide (CPC, arts. 141 e 492). A jurisprudência consolidada do TJDFT corrobora essa interpretação, reconhecendo, de ofício, a inovação recursal quando identificada, como nos julgados citados. 5. Ademais, a alegação de fraude bancária baseada no “golpe do motoboy” carece de provas mínimas nos autos, não havendo boletim de ocorrência em nome de uma das instituições bancárias citadas, tampouco documentos ou registros que sustentem essa versão apresentada apenas em grau recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: “1. É vedado o conhecimento de inovação recursal consistente em pedido ou causa de pedir não deduzidos na origem nem analisados na sentença. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos inviabiliza o reconhecimento de alegações de fraude apresentadas apenas em grau recursal.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 141, 492 e 1.013. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1958260, 0713558-69.2023.8.07.0018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025.; TJDFT, Acórdão 1988674, 0703372-65.2024.8.07.0013, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 01/05/2025. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, sustentando ser devido o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva das instituições financeiras por defeito do serviço consistente na falha do dever de segurança e do monitoramento de operações fora do perfil de consumo de correntista idoso, hipervulnerável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ELBEM CESAR JUNIOR FERNANDES NOGUEIRA AMARAL, OAB/DF 29.323. Em contrarrazões, a parte recorrida BANCO DO BRASIL S/A pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e 927 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Por fim, defiro os pedidos de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente e pela recorrida BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, nos IDs 76566613 e 77334178. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024